Tribunal: STF
Processo: Rcl 48041
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 556. Companhia de águas e esgoto. Prestação de serviço público em regime não concorrencial. Submissão ao regime de precatório. Trânsito em julgado da questão na fase de conhecimento. Súmula 734/STF. Ato reclamado, proferido no cumprimento de sentença, que reafirma a preclusão da questão. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - caern, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mossoró do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001279-19.2016.5.21.0012, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556.
    2. Destaca a reclamante o fato de ser sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, integrante da Administração Pública indireta do Estado do Rio Grande do Norte, obtido o benefício de sujeição ao regime de precatórios, por meio da decisão proferida por esta Colenda Corte na ADPF nº 556.
    3. Relata que a autoridade reclamada, em decisão proferida em 14.6.2021, determinou a liberação dos depósitos recursais existentes no processo de origem, assim como a sua citação para efetuar o pagamento do débito remanescente ou garantir a execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de penhora.
    4. Alega violados pela decisão reclamada os princípios da legalidade e segurança orçamentárias, da ordem cronológica dos precatórios, da separação de poderes, da continuidade da prestação dos serviços públicos e da eficiência da Administração Pública, desconsiderada a decisão proferida na ADPF 556, em que determinada a sua sujeição ao regime de precatórios para pagamento de débitos trabalhistas.
    5. Sustenta que o orçamento público possui natureza autorizativa, de modo que não há imposição de realização das despesas previstas, mormente quando as estimativas de arrecadação não acompanham o previsto.
    6. Afirma presentes os pressupostos legitimadores para a concessão da medida cautelar, ante a ordem de liberação dos depósitos recursais e para efetuar o pagamento remanescente em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de penhora, em clara violação da autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 556.
    7. Requer seja concedida a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, bem como que o Juízo reclamado se abstenha de realizar novas determinações de penhora. 
    No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.
    8. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF 556.
    3. Ao julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Suprema Corte concluiu que companhias de água e esgoto, sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro estão submetidas à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República. Transcrevo a ementa:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.3.2020, destaquei).
    4. A seu turno, assentado na decisão reclamada o trânsito em julgado da discussão acerca da submissão da caern ao regime de precatórios, em decisão proferida em 14.6.2021, nos seguintes termos:
    “Anexados os novos cálculos de liquidação pelo reclamante, a reclamada apresentou impugnação junto ao ID bcbd05f, novamente, apenas requerendo a observância do regime de execução afeto à Fazenda Pública, bem como a devolução dos depósitos recursais, não manifestando, efetivamente, qualquer objeção à conta apresentada. 
    A insurgência da reclamada merece rejeição liminar, visto que a discussão acerca do regime de execução aplicável à reclamada é totalmente estranha ao presente incidente. 
    Ademais, especificamente neste caso, tais alegações já foram manifestadas em ocasião anterior (ID d0b7612) e rejeitadas definitivamente, por decisão transitada em julgado (ID d5b9745), estando absolutamente preclusa tal discussão. 
    ANTE O EXPOSTO, REJEITO a Impugnação aos Cálculos apresentada por COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN e como não houve, efetivamente, qualquer objeção à conta apresentada, homologo os cálculos apresentados pelo reclamante junto ao ID 8f09cec. 
    Intimem-se. 
    Após, providencie-se a dedução dos valores liberados junto ao ID e4fe31e, a título de depósito recursal, e, ato contínuo, cite-se a executada para efetuar o pagamento do débito remanescente ou garantir a execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de penhora.” (Destaquei)
    5. Antes do ato reclamado, o Juízo de origem já havia proferido despacho, consignando que analisando os autos verifica-se que estes retornaram, após o trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo E. TRT21, que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Agravo de Petição interposto pela reclamada, mantendo a determinação deste Juízo, para que a execução se processe sob a forma ordinária.
    6. Com efeito, o TRT da 21ª Região, ao exame do agravo de instrumento em agravo de petição interposto pela caern, determinou o prosseguimento da execução pelas vias ordinárias, porquanto já transitada em julgado a questão da sua submissão ao regime de precatórios na fase de conhecimento, assinalando que havendo a formação de coisa julgada nos presentes autos quanto à forma de processamento da execução contra a CAERN, não há como se aplicar os efeitos da ADPF n. 556 ao presente caso, sob pena de ferir o referido instituto e comprometer a segurança jurídica da sentença cuja discussão já está sacramentada.
    O acórdão restou assim ementado:
    “Agravo de instrumento em agravo de petição. CAERN. Regime de execução. ADPF n. 556. Julgamento no STF. Coisa julgada. Efeitos. Em que pesem os efeitos erga omnes e vinculante da decisão de mérito proferida pelo STF no julgamento da ADPF n. 556, que determina a sujeição da CAERN ao regime de precatórios, a existência de coisa julgada atua como pressuposto negativo de admissibilidade do ajuizamento da ADPF e, portanto, a decisão ora debatida - ADPF 556/RN - não atinge os processos em que já houve o trânsito em julgado da matéria relativa à equiparação à CAERN das prerrogativas da Fazenda Pública.”
    7. Na hipótese vertente, conforme se depreende do trecho transcrito do ato reclamado e das demais decisões proferidas pela Corte de origem, a questão atinente à submissão da caern ao regime de precatórios, a despeito de ter sido renovada na fase do cumprimento de sentença, já estava preclusa desde o processo de conhecimento, antes mesmo do julgamento da ADPF 556 por esta Suprema Corte, razão por que afastadas as prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública naqueles autos.
    Nesse contexto, operada a imutabilidade do decisum que refuta a submissão da reclamante ao regime de precatórios. Não por outro motivo, consignado na decisão reclamada que tais alegações já foram manifestadas em ocasião anterior e rejeitadas definitivamente, por decisão transitada em julgado, estando absolutamente preclusa tal discussão.
    8. Como se vê, a pretensão da reclamante está voltada a desconstituir provimento jurisdicional transitado em julgado, o que não se coaduna com o escopo da reclamação.
    Portanto, a pretensão deduzida neste feito encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    9. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; DJe 25.02.2016); e da não admissão do uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. (Rcl 41.746-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.6.2021).
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora